Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-17.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Possessória – Reintegração de posse – Posse exercida por força de usufruto vitalício sobre a metade ideal do imóvel litigioso, instituído em favor de um dos corréus, acometido de Mal de Alzheimer, o qual recebe cuidados dos demais corréus, filho e nora que com ele ali residem - Ausência de esbulho – Decreto de improcedência da ação que há de persistir – Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227746
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000907-17.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARIA
LOURDES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAULO SERGIO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), MAURISTELA SALES DA SILVA e MANOEL
SERAPIÃO DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-17.2018.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No: 32899 – Digital
APEL.No: 1000907-17.2018.8.26.0037
COMARCA: Araraquara (3a Vara Cível)
APTE. : Maria Lurdes de Souza (autora)
APDOS. : Paulo Sérgio de Souza, Mauristela Sales da Silva e Manoel Serapião de
Castro (réus)
Possessória Reintegração de posse Posse exercida por força de
usufruto vitalício sobre a metade ideal do imóvel litigioso,
instituído em favor de um dos corréus, acometido de Mal de
Alzheimer, o qual recebe cuidados dos demais corréus, filho e
nora que com ele ali residem - Ausência de esbulho Decreto de
improcedência da ação que há de persistir Apelo da autora
desprovido.
1. Maria Lurdes de Souza propôs ação de reintegração de posse, de
rito especial, em face de Paulo Sérgio de Souza e Mauristela Sales da Silva (fls. 1/8).
O MM. Juiz de origem outorgou à autora o benefício da justiça
gratuita, tendo indeferido, contudo, o pedido de liminar (fl. 6), ao abrigo dessa
fundamentação: “quer porque os réus, até prova em contrário, residem em companhia - e,
por certo, com a anuência - do outro usufrutuário, Manoel, que, nesta condição, pode fazer
valer os direitos advindos do usufruto na sua plenitude (à autora, privada do exercício do
usufruto, a princípio, resta postular aluguel, somente), quer porque não há prova do
esbulho do qual deriva a injustiça da posse” (fl. 16).
A audiência de conciliação resultou infrutífera (fl. 28).
O juiz “a quo” deferiu a inclusão no polo passivo de Manoel
Serapião de Castro (fl. 29), o qual foi citado na pessoa de seu curador provisório, o corréu
Paulo Sérgio (fl. 95).
Os réus ofereceram contestação (fls. 43/47, 96/100), havendo a
autora apresentado réplica (fls. 58/59, 109/110).
O ilustre Promotor de Justiça de primeiro grau opinou pela
improcedência da ação (fls. 114/117).
Instadas as partes as partes a especificar provas (fl. 119), a autora
requereu a produção de prova pericial (fl. 121), os réus permaneceram inertes (fl. 122).
O ilustre Promotor de Justiça de primeiro grau, após opinar pela
desnecessidade de produção de outras provas, reiterou o parecer de fls. 114/117 (fl. 126).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 127), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 128). Condenou a autora
no pagamento das custas e honorários do patrono adverso, os quais arbitrou em R$
1.000,00, com fulcro no art. 85, § 8o, do atual CPC. Determinou, porém, que, na execução
das verbas de sucumbência, fosse observado o art. 98, § 3o, do CPC (fl. 128).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
130), aduzindo, em síntese, que: é usufrutuária vitalícia de 50% do imóvel objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-17.2018.8.26.0037 -Voto no
3
demanda, o corréu Manoel, seu ex-marido, é usufrutuário vitalício da outra metade do
mesmo imóvel; os corréus Paulo Sérgio e a sua companheira Mauristela usufruem do
imóvel juntamente com o corréu Manoel há mais de dez anos; havia permitido o uso
gratuito do imóvel, mas, atualmente, necessita exercer o seu direito de uso; os réus estão
impedindo-a de usufruir o imóvel; o esbulho ficou caracterizado; deve ser reintegrada na
posse do imóvel; a sentença recorrida há de ser reformada (fls. 131/137).
O recurso não foi preparado, por ser a autora beneficiária da justiça
da gratuita (fl. 16), havendo sido respondido (fls. 141/143).
O ilustre Promotor de Justiça designado para atuar em segundo grau,
Dr. Pedro Eugênio Frederico, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 153/154).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Relatou a autora, na inicial da ação (fl. 2), que ela e o seu ex-
marido, o corréu Manoel, são usufrutuários, na proporção de 50% para cada um, do imóvel
situado na Rua José Geraldo Veloce s/no, casa 2C, Residencial Silvestre, Araraquara,
objeto da matrícula n° 98.979 do 1o CRI da comarca de Araraquara, sendo titulares da nua-
propriedade o seu filho, o corréu Paulo Sérgio de Souza, e a sua filha Ana Paula de Souza.
Afirmou a autora que os réus estão na posse do imóvel há quase dez
anos, tendo ela, inicialmente, autorizado o uso gratuito do imóvel, uma vez que estava
residindo em outro local com o seu companheiro (fl. 2).
Acrescentou a autora que, após a sua separação, os réus impediram-
na de exercer o seu direito de uso sobre o imóvel, tendo ficado caracterizado o esbulho
possessório (fls. 2/3).
Diante disso, a autora pretende ser reintegrada na posse do imóvel
em disputa (fls. 6/7).
2.2. Ora, para a caracterização do pedido como possessório, devem
estar preenchidos os requisitos inseridos no art. 561 do atual CPC, correspondente ao art.
927 do CPC de 1973, ou seja: a prova da posse do autor; a prova da turbação ou esbulho
praticado pelo réu; a prova da data da turbação ou esbulho; a prova da continuação ou
perda da posse.
Esses fatos devem ser evidenciados, exigindo-se, nos dizeres de
ANTONIO CARLOS MARCATO, “a prova cabal de pelo menos dois deles: a posse do
autor e a data do esbulho ou da turbação” (“Procedimentos especiais”, 8a ed., São Paulo:
Malheiros, 1999, no 72, p. 121).
2.3. No caso em tela, não ficou caracterizada a prática de esbulho
pelo corréu Manoel, usufrutuário de metade ideal do imóvel litigioso, assim como pelos
corréus Paulo Sérgio e Mauristela.
Consoante assinalado na sentença hostilizada:
“É incontroverso que o imóvel é ocupado pelo outro usufrutuário,
Manoel, que reside em companhia do filho Paulo, e de Mauristela, os
quais lhe prestam cuidados e auxílio, eis que o idoso é atualmente
acometido por mal sobremaneira incapacitante, como comprovam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-17.2018.8.26.0037 -Voto no
4
documentos de fls. 75/76.
Contudo, é indiscutível que Manoel, na condição de usufrutuário de
50% do imóvel, pode fazer valer os direitos advindos do usufruto na
sua plenitude, donde a imprestabilidade da prova oral pretendida pela
autora, eis que o requerido apenas exerce o direito que lhe assiste,
sem que haja caracterização do esbulho.
Resta à requerente, então, pleitear o arbitramento de aluguel pelo uso
exclusivo da coisa comum pelo outro usufrutuário, medida que
reclama, contudo, o ajuizamento de ação própria, dado que da inicial
não consta pedido para tanto, sendo vedado à parte autora inovar sua
pretensão no decorrer do processo, daí o indeferimento da realização
da prova pericial, destinada à avaliação do imóvel, nesta ação que
possui caráter exclusivamente possessório” (fl. 128).
Corroborando o entendimento consignado na sentença combatida,
salientou o ilustre representante do Ministério Público de segundo grau que:
“Maria e Manoel (interdito) são cousufrutuários do imóvel em
comento. Conforme informado pela própria apelante, ela admitiu o
uso exclusivo do imóvel por Manoel e seu filho, Paulo Sérgio (nu-
proprietário), por cerca de 10 anos.
Manoel, idoso, possui Mal de Alzheimer e é auxiliado por Paulo
Sérgio e Mauristela.
A situação consolidada no tempo, a necessidade de auxílio de
terceiros e o exercício do direito de usufruto por Manoel em sua
plenitude, como bem delineou o i. Magistrado 'a quo', ensejam a
improcedência da demanda.
Não obstante, tendo em vista que a apelante ainda detém a condição
de usufrutuária, ser-lhe-á possível pleitear aluguel de sua porção dos
detentores exclusivos do bem” (fl. 154).
2.4. Em suma, há de persistir o decreto de improcedência da ação em
análise (fl. 128).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 127/128).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado dos réus (fls. 141/143), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual CPC, a
verba honorária devida a ele pela autora, de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), montante corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo desde a data da publicação do acórdão.
Como a autora é beneficiária da justiça gratuíta (fl. 16), as verbas de
sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ela perdeu a condição legal de
necessitada, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-17.2018.8.26.0037 -Voto no
5
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator